Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-71.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1013358-71.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
RECORRIDOS: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 37054975):
“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DA REGRA DO ART. 1.018, CAPUT E §2o, DO CPC – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO PEA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – PROTOCOLO CANCELADO – PROVIMENTO 23/2015- CM-TJMT – ATO INEXISTENTE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A comprovação pelo agravado da ausência de juntada aos autos principais da petição de agravo de instrumento nos três dias subsequentes à interposição, nos termos do parágrafo único do art. 526 do CPC, com a redação conferida pela Lei no 10.352/2001 (CPC/2015, art. 1.018, §§ 2o e 3o), é causa de inadmissão do recurso independentemente de prejuízo para a parte agravada" (AgRg no Ag 1.322.035/MT, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 9/8/2012). 2. A taxa de materialização do peticionamento eletrônico não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de “forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados” por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento no 23/2015-CM, que expressamente estabelece que “a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária”, ou seja, não havendo o pagamento da taxa de materialização, a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente. 3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1013358-71.2019.8.11.0000, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 10/03/2020).
Opostos Embargos de Declaração, decidiu-se, in verbis (ID 44559989):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – EXTINÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO PELO AGRAVANTE DA REGRA DO ART. 1.018, CAPUT E §2o, DO CPC – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA PELO PEA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA TAXA DE MATERIALIZAÇÃO – PROTOCOLO CANCELADO – PROVIMENTO 23/2015-CM-TJMT – ATO INEXISTENTE – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O JULGAMENTO MONOCRÁTICO, COM APLICAÇÃO DE MULTA – OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO MOTIVO DE APLICAÇÃO DA PENALIDADE – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO OU MANIFESTA INADMISSIBILIDADE NÃO VERIFICADOS NA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §4o DO ART. 1.021 DO CPC – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO, MAS COM AFASTAMENTO DA MULTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Constata-se omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação à imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4o, do CPC, quando não explicitada a razão da aplicação da penalidade. 2. O simples desprovimento do agravo interno não é suficiente para a aplicação da multa, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso, o que não se verificou no caso em apreço, devendo ser afastada a condenação, mantendo-se, no entanto, o desprovimento do agravo interno. (Primeira Câmara de Direito Privado – ED n. 1013358-71.2019.8.11.0000, Relator: Des JOAO FERREIRA FILHO, j. em 29/05/2020).
Alega violação aos artigos 4o, 277, 932, parágrafo único, 938, § 1o, 1.007, §§ 2o e 4o e 1.017, § 3o, todos do CPC, ao argumento de que deveria ter sido oportunizado ao Recorrente a regularização de eventual falta ou insuficiência dos emolumentos judiciais, em relação ao pagamento taxa administrativa referente à materialização do protocolo de petição voltada à comunicação do juízo de primeiro grau acerca da interposição do recurso de Agravo de Instrumento, não gerando o cancelamento do protocolo do recurso.
Recurso tempestivo (ID 36419959).
Contrarrazões (ID 50810960)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa ao artigo 1007, § 2o, do CPC, a parte recorrente alega que que deveria ter sido oportunizado ao Recorrente a regularização de eventual falta ou insuficiência dos emolumentos judiciais, em relação ao pagamento taxa administrativa referente à materialização do protocolo de petição voltada à comunicação do juízo de primeiro grau acerca da interposição do Recurso de Agravo de Instrumento.
Assevera: “ De proêmio, convém esclarecer que o Provimento no 26/2014/CM, editado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Mato Grosso , se presta a estabelecer regras gerais para a admissão de protocolo digital de petições iniciais e intermediárias em processos físicos em tramite no âmbito do Poder Judiciário daquela Unidade Federativa”.
Trata-se, pois, de norma administrativa de caráter meramente complementar, que tem por escopo único facilitar a prática dos atos processuais, conferindo maior agilidade na tramitação dos processos físicos, a qual jamais poderia se sobrepor à lei em sentido estrito para estabelecer requisitos e pressupostos formais de admissibilidade não previstos no Código de Processo Civil ”. (ID 47339497).
O acórdão recorrido decidiu: “ A taxa de materialização do peticionamento eletrônico não se insere dentro do conceito de preparo recursal, tratando-se de “forma de indenização ao Poder Judiciário, pela facilidade prestada aos jurisdicionados” por meio do Portal Eletrônico do Advogado – PEA, que configura serviço facultativo oferecido pelo Poder Judiciário, conforme disposto no Provimento no 23/2015-CM, que expressamente estabelece que “a impressão das petições e documentos está condicionada ao pagamento e à compensação bancária”, ou seja, não havendo o pagamento da taxa de materialização, a petição não é impressa, sendo cancelado o seu protocolo e, dessa forma, o ato é tido por inexistente. 3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido”. (ID 37054975).
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x